Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-46.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-46.2020.8.14.0128

APELANTE: RARISON SILVA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000821-46.2020.8.14.0128

COMARCA: TERRA SANTA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RARISON SILVA MENDES
(ADV.: ADALBERTO JATI DA COSTA, OAB/PA Nº 15.599)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tendo sido demonstrada, como no caso, a participação direta do adolescente no delito de roubo, mostra-se desnecessária a prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, visando o bem jurídico tutelado pela norma penal, sobretudo, impedir que o maior induza ou facilite a inserção do menor na esfera criminal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Levando-se em conta as circunstâncias favoráveis analisadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o paciente faz jus a cumpri-la no regime prisional menos gravoso do que o fixado na sentença condenatória, segundo a Súmula 440 do STJ.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Rarison Silva Mendes,
por intermédio do Sr. Advogado Adalberto Jati da Costa, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa, que o
condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 16

dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, II e VII, do CPB , e art. 244-B do ECA.

O apelante pretende a absolvição do réu do crime do art. 244-B do ECA, em virtude da impossibilidade de corrupção de quem já está e que vive para o crime, excluindo a condenação para esse artigo, além de a modificação do regime fechado para o semiaberto, conforme consta no ID 5670910.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que seja modificado o regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto (ID 5670911)
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, em consonância com o parecer ministerial de 1º grau (ID 5832550):

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta em sessão por videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

De início, após examinar o acervo fático-probatório coligido aos autos, afasto a primeira tese defensiva (absolvição do crime de corrupção de menores, em função da ausência de comprovação de efetiva corrupção do adolescente)
, pois, como sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo sido demonstrada, como no caso, a participação direta do adolescente no delito de roubo, mostra-se desnecessária a prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, visando o bem jurídico tutelado pela norma penal, sobretudo, impedir que o maior induza ou facilite a inserção do menor na esfera criminal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Exemplificativamente, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2020 - destaquei).

Destarte, sendo comprovado que o acusado praticou o delito na companhia de menor de idade, a manutenção de sua condenação é de rigor.

Insurge-se o paciente, também, com relação ao regime prisional fechado estabelecido na sentença condenatória
, por entender que se encontra em desacordo com os entendimentos deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, uma vez que possuí circunstancias judiciais favoráveis, fazendo jus a cumpri-la em regime semiaberto, dado ao
quantum
da pena fixada ter sido inferior a oito anos, nos termos do artigo 33, § 2º do CPB.

Como é cediço para a fixação do regime prisional, deve ser observado os requisitos do artigo 33, §2º e §3º do CPB. O artigo 33, § 2º, letra “b”, do CPB, preceitua que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Preceituando, ainda, o §3º do referido artigo, que o regime inicial de cumprimento da pena será feito com observância dos critérios previstos no art. 59, do CPB.

Da sentença condenatória, verifica-se que das circunstâncias judiciais analisadas do artigo 59 do CPB
, não foram valoradas em seu desfavor a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e, também, o paciente não registra, em seus antecedentes criminais, sentença condenatória transitada em julgado. Além disso, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e o comportamento da vítima, também não foram valorados negativamente, conforme aduzido pelo juízo singular.

Nesse sentido, levando-se em conta os precedentes já julgados, que abaixo colacionado, sopesando as circunstâncias favoráveis analisadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o paciente faz jus a cumpri-la no regime prisional menos gravoso do que o fixado na sentença condenatória, segundo a Súmula 440 do STJ. Nesse caso, o regime semiaberto.

Dessa maneira, trago julgado do Superior Tribunal de

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DO SEMIABERTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias exasperaram a sanção do réu Igor, na primeira fase da dosimetria, pela via da culpabilidade, sem fundamentar, concretamente, o desvalor conferido à vetorial, em desacordo com a orientação consolidada das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. A correção da dosimetria da pena, fundada em jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, representa nada além de o mero controle da legalidade dos critérios empregados e não viola a discricionariedade do juiz. Precedentes.

2. Ademais, a Corte estadual impôs ao paciente o regime fechado para o início da satisfação da reprimenda, sem motivação idônea, em inobservância aos enunciados sumulares n. 719 e 440 do STF e do STJ, respectivamente. Nesses casos, cabível é a fixação do regime prisional adequado, diretamente, por este Superior Tribunal, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 527.679/DF, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

Por todo exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento para modificar apenas o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

É como voto.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 29/03/2022